Tribunal: STF
Processo: RE 1595017
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL NACIONAL DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Rondônia contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor para reconhecimento do direito ao recebimento do piso salarial nacional para técnicos em enfermagem, conforme Lei n. 14.434/2022.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em determinar se a parte autora faz jus ao piso salarial nacional estipulado para técnicos em enfermagem, considerando a assistência financeira da União e as disposições da Lei n. 14.434/2022.
III. Razões de decidir
3. Confirmada a sentença por seus próprios fundamentos jurídicos, destacando-se a aplicabilidade da Lei n. 14.434/2022 a todos os técnicos em enfermagem, independentemente da lotação, e a assistência financeira da União para a implementação do piso salarial.
4. Alegações de dificuldades operacionais e de gestão pelo Estado não justificam a privação do direito da autora ao piso salarial, tendo em vista o tempo decorrido desde a disponibilização dos recursos pela União.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido
Tese de julgamento:"O direito ao piso salarial nacional dos técnicos em enfermagem deve ser garantido independentemente da lotação do servidor, e as parcelas indenizatórias e específicas não são contabilizadas para o cálculo do piso."
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 14.434/2022, arts. 15-C e 15-D; Constituição Federal, art. 7º, inciso XIII.
Jurisprudência relevante citada:STF, ADI: 7222 DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º e 198, § 14,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Em respeito às razões do recurso, consigno que, em sua contestação, o Estado de Rondônia não negou que a servidora fizesse jus ao direito perseguido. Conforme relatado na sentença, o ora recorrente apenas alegou que a implantação do piso salarial encontrou uma série de dificuldades, principalmente com o Ministério da Saúde, e que a SEJUS promoveu esforços para destinar a verba federal aos servidores públicos integrantes da categoria, ainda que fora do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido, bem decidiu o juízo ao reconhecer o direito da recorrida ao piso salarial e a ausência de razoabilidade em privá-lo da complementação de verba alimentar sob a alegação de dificuldades operacionais, considerando o lapso temporal desde a liberação dos repasses. A matéria já foi objeto de análise pelas Turmas Recursais do TJRO: [...]
Ademais, vale destacar que a Lei Federal nº 14.434/2022 não delimita o recebimento de piso salarial aos servidores que prestam atendimento em Unidade Básica de Saúde - UBS. Isto é, a lei federal, somada à emenda constitucional nº 124/2022, consagram o direito de todos os profissionais da saúde que exercem as funções de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem ao recebimento do piso nacional, independentemente da sua lotação no quadro de servidores do Estado.
Destarte, cristalino o direito da autora ao recebimento da remuneração global correspondente a 70% do valor do piso nacional dos enfermeiros (inciso I, parágrafo único, do art. 15-C, da Lei Federal 14.434/2022). [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente